Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720106-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. M. O. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA SIMONE SANTOS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 51319444 que determina o rejulgamento do feito. Verifico que a Defensoria Pública manifestou-se no ID 51646538. Brasília, 25 de setembro de 2023 13:19:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador